Tribunal: STJ
Processo: 5131518-52.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387448 - RS (2023/0185985-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO MALAQUIA DA ROSA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
MORADORES
DO
RESIDENCIAL
ARAUCARIA
ADVOGADOS
: KARINE TROTT - RS059067
RODRIGO VALENTINI - RS049348
JOICE DE CONTO PEGORARO - RS078363
INTERES.
: LORETE RIGO DA ROSA
ADVOGADOS
: ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48439810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8c674d81-f969-4968-85f9-d1caf98ca72c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8c674d81-f969-4968-85f9-d1caf98ca72c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387448 - RS (2023/0185985-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO MALAQUIA DA ROSA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
MORADORES
DO
RESIDENCIAL
ARAUCARIA
ADVOGADOS
: KARINE TROTT - RS059067
RODRIGO VALENTINI - RS049348
JOICE DE CONTO PEGORARO - RS078363
INTERES.
: LORETE RIGO DA ROSA
ADVOGADOS
: ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47710107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: 7b5c44fe-46d9-4bab-aaeb-9e3f733304a4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 204-210) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 198-201).
Em suas razões, a parte alega violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
afirmando que houve negativa de jurisdição relativamente a questões fáticas e legais e
à não incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 216-224), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 198-201):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 1.042) interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022, I e II, do CPC e (b) aplicação
das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ (e-STJ fls. 145/153).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 80):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 525, § 4o,
DO CPC, COMO CONSTOU NA DECISÃO RECORRIDA, INVIÁVEL A
ANÁLISE DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA NAS
RAZÕES RECURSAIS DA PARTE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 111/115).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 122/138), interposto com base no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes
dispositivos:
(i) arts. 5°, 489, § 1°, IV, 490 e 1.022, II, do CPC, alegando que "o aresto
local não apreciou o pleito sustentado pelos Agravantes, agora Recorrentes,
de que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença [...] está arraigada,
igualmente, no Art. 525, §1o, III, do CPC, ou seja, na inexequibilidade do
título ou inexigibilidade da obrigação, o que não obriga os impugnantes a
cumprirem com o determinado no parágrafo quarto do mesmo artigo" (e-STJ
fl. 127),
Documento eletrônico VDA47710107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: 7b5c44fe-46d9-4bab-aaeb-9e3f733304a4

(ii) art. 525, § 4°, do CPC, por entender que "o aresto local, ao desprover o
Agravo de Instrumento, sob o entendimento de rejeição liminar da
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, vulnerou o Art. 525, §4o, do
CPC, haja vista que os Impugnantes, agora Recorrentes, quando da
apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença [...], informaram
o valor entendido incontroverso, o qual estava embasado no cálculo da
própria exequente" (e-STJ fl. 131).
Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fl. 142).
No agravo (e-STJ fls. 162/179), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 182).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Depreende-se dos autos, nesse sentido, o enfrentamento de toda a questão
posta em discussão na instância a quo, desenvolvida e analisada
fundamentadamente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Confira-se o seguinte excerto (e-STJ fls. 77/78):
Da análise dos autos, depreende-se que ainda que o magistrado a quo
tenha analisado o mérito da irresignação apresentada na impugnação,
deixou evidente que, no caso, o impugnante, ora agravante,
descumpriu o disposto no art. 525, §4o, do CPC, nos seguintes termos:
"Trata-se de impugnação à fase de cumprimento de sentença em que
o impugnante alega excesso de execução, vez que estariam sendo
cobrados débitos entre os períodos de 06/2014 a 10/2020, os quais o
título executivo não abrangeria.
Conforme o artigo 525, V, do CPC, o executado poderá apresentar,
nos próprios autos, sua impugnação, na qual pode alegar “excesso de
execução ou cumulação indevida de execuções”. No entanto, em caso
de alegação de excesso de execução, o impugnante deverá
demonstrar o valor que entende correto.
[...]
No caso, os executados/impugnantes não apresentaram cálculo do
valor correto, o que ensejaria, de pronto, a extinção da impugnação,
por absoluta inépcia.
Porém, para evitar dúvidas futuras, nada obsta deixar registrado que,
em relação aos períodos das prestações cobradas, o decisório que
transitou em julgado é claro quando estipulou o período regulador do
cumprimento de sentença (evento 1, OUT13 - pg. 59):
[...]
Sabe-se que é dever do impugnante, quando alegar excesso de
execução, declarar de imediato o valor que entende devido,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
[...]
Ocorre que, no caso, o agravante deixou de apresentar memória de
cálculo, o que enseja a rejeição liminar da impugnação.
O fato é que referida questão sequer foi mencionada nas razões
recursais, ainda que tenha sido considerada pelo magistrado, que
somente analisou o mérito da impugnação para conhecimento.
Documento eletrônico VDA47710107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: 7b5c44fe-46d9-4bab-aaeb-9e3f733304a4

Em sede de embargos de declaração restaram ainda prestados os seguintes
esclarecimentos (e-STJ fls. 112/113):
O fato é que, ainda que os embargantes pleiteiem a supressão integral
de parcelas em determinado período porque não são mais associados
da embargada, a alegação tem por fundamento excesso de execução.
Bastava que a parte impugnante apresentasse o cálculo para
cumprimento do determinado pelo art. 525, § 4o e 5o, do CPC, como
constou na decisão recorrida.
Efetivamente a impugnação deveria ter sido rejeitada de plano, como
alegam os embargantes. No entanto, o seu recebimento de forma
equivocada não acarreta a necessidade de exame do mérito
propriamente dito.
Ainda assim o juízo
referiu: "Porém, para evitar dúvidas futuras,
a quo
nada obsta deixar registrado que, em relação aos períodos das
prestações cobradas, o decisório que transitou em julgado é claro
quando estipulou o período regulador do cumprimento de sentença."
O simples registro mencionado na decisão não enseja o julgamento do
mérito, devendo ser mantida a decisão embargada.
Portanto, a decisão recorrida não é contraditória nem omissa. Em verdade,
pretende-se o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado
em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 5° e 490 do CPC. Dessa
forma, sem ter sido objeto de debate na decisão recorrida, mesmo após a
oposição de aclaratórios, a matéria carece de prequestionamento e sofre,
por conseguinte, o empecilho da Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A Corte estadual entendeu que, "da análise dos autos, depreende-se que
ainda que o magistrado a quo tenha analisado o mérito da irresignação apresentada na
impugnação, deixou evidente que, no caso, o impugnante, ora agravante, descumpriu
o disposto no art. 525, §4o, do CPC [...] no caso, os executados/impugnantes não
apresentaram cálculo do valor correto, o que ensejaria, de pronto, a extinção da
impugnação, por absoluta inépcia [...] Ocorre que, no caso, o agravante deixou de
apresentar memória de cálculo, o que enseja a rejeição liminar da impugnação" (fls. 77-
78).
Para que se acolha a pretensão, seria necessário o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do especial. Inafastável
a Súmula n. 7/STJ.
Apesar dos embargos de declaração opostos, a tese de violação dos arts. 5o
e 490 do CPC não foi exposta nas razões do recurso nem debatida pelo Tribunal.
Documento eletrônico VDA47710107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: 7b5c44fe-46d9-4bab-aaeb-9e3f733304a4

Consequentemente, o Tribunal de origem não foi devidamente instado, no
momento adequado, a pronunciar-se sobre o assunto. Nesse sentido, é inegável a
aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: 7b5c44fe-46d9-4bab-aaeb-9e3f733304a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.387.448 / RS
Número Registro: 2023/0185985-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009115220138210048 0000911522013821004850030556420208210048 02990687020168217000
2990687020168217000
50030556420208210048
51315185220228217000
70070888748
9115220138210048 911522013821004850030556420208210048
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PEDRO MALAQUIA DA ROSA
AGRAVANTE : LORETE RIGO DA ROSA
ADVOGADOS : ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ARAUCARIA
ADVOGADOS : KARINE TROTT - RS059067
RODRIGO VALENTINI - RS049348
JOICE DE CONTO PEGORARO - RS078363
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PEDRO MALAQUIA DA ROSA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ARAUCARIA
ADVOGADOS : KARINE TROTT - RS059067
RODRIGO VALENTINI - RS049348
JOICE DE CONTO PEGORARO - RS078363
Documento eletrônico VDA48410958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 1e134f16-1649-44e3-8934-9c2802480836

INTERES.
: LORETE RIGO DA ROSA
ADVOGADOS : ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: 1e134f16-1649-44e3-8934-9c2802480836